Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709867-78.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESI FRANCISCA MAIA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Genesi Francisca Maia em face da sentença (ID 53119162) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de Banco Agibank S/A, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença apelada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, uma vez que a parte Apelante permaneceu inerte quando da intimação dela para promover o andamento do feito. Ocorre que a Apelação interposta (ID 53119165), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a tecer considerações sobre a inexistência de conexão dos presentes autos com as ações apontadas pelo d. Juízo de origem na decisão de ID 53119004. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator